Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731120-14.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: HERMES APARECIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HERMES APARECIDO DA SILVA: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente pugna pela penhora de eventuais créditos da executada oriundo de restituição de imposto de renda (ID 199773828). É de se pontuar que, via de regra, toda parcela do patrimônio do devedor que possua expressão econômica é passível de constrição por penhora. No entanto, a Lei preserva alguns deles, tais como os arrolados no art. 833 do CPC. No caso dos autos, registro que os valores disponibilizados em favor do devedor a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor -- salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). Pondero, ainda, que o transcurso do tempo que medeia sua retenção, como acima dito: na fonte pagadora, e posterior restituição não desnatura seu caráter remuneratório e, portanto, alimentar. A corroborar com o entendimento, mencione-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. 4. Diante desse cenário, verifica-se que a penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814549, 07474935720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Anoto que a pesquisa INFOJUD de ID 197727814 não aponta outra fonte de renda, que pudesse descaracterizar a natureza alimentar. Além do mais, acentuo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 1.153), no sentido de que: “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”. Diante de tanto, INDEFIRO o pedido de ID 199773828. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), RETORNEM os autos conclusos para análise do pedido de pesquisa SISBAJUD.” A Agravante sustenta que “a restituição do imposto de renda decorre de acerto anual com o Fisco e não tem natureza de verba alimentar, o que possibilita a penhora sobre os valores correspondentes à dedução, “o fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário” e que o depósito da restituição em conta corrente destinada a receber remuneração não tornaria tal verba impenhorável”. Salienta que, “se a Corte Superior de Justiça entende pela relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, quanto mais os valores a título de restituição do imposto de renda”. Conclui que “os valores referentes a restituição de imposto de renda não são verbas alimentares e, portanto, são penhoráveis, fugindo à regra do rol previsto no art. 833 do CPC/15”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora da restituição do imposto de renda do Agravado.. Preparo recolhido (IDs 62168969 e 62168967). É o relatório. Decido. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. Nessa ordem de ideias, em princípio não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar ao seu patrimônio, deixa de ser protegida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1.150.738/MG, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/06/2010)” Portanto, ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não teve como fato gerador outros ganhos, tais como aplicações financeiras, alugueis, lucro em alienações, direitos autorais, etc. Não parece adequado, assim, simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda. Uma vez efetivada, abre-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Restituição de imposto de renda A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida. (AGI 07250617820228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 27/4/2023)” Conclui-se, assim, que deve ser autorizada a penhora da restituição do imposto de renda, sem prejuízo do contraditório posterior quanto à sua impenhorabilidade. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora é intuitivo e advém do risco da liberação da quantia. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora da restituição de imposto de renda do Agravado. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator